Tribunal: TJBA
Processo: 8001394-77.2022.8.05.0014
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001394-77.2022.8.05.0014 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINDEL CASTRO DE CERQUEIRA JUNIOR Advogado(s): DANTE VINICIUS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso interposto por acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime ocorreu no interior de um bar, mediante dois disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que estava sentada e desprevenida (ID 246600457/D142). A Defesa sustenta que a pronúncia se baseou em testemunhos de "ouvir dizer" e requer a impronúncia por insuficiência de provas, invocando a teoria da perda de uma chance probatória pela não juntada de imagens de câmeras de segurança, ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se a verificar se existem indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando a natureza dos depoimentos colhidos e a ausência de imagens requeridas, e se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas nesta fase processual. III. Razões de decidir: A ausência de imagens não configura perda de chance probatória, pois não se comprovou a existência ou relevância de tais registros, havendo prova testemunhal direta suficiente. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame cadavérico (ID 246600458, p. 19-22). Os indícios de autoria, suficientes para a fase de pronúncia, extraem-se do depoimento da testemunha presencial Edivaldo dos Reis Santos Sousa, proprietário do bar, que afirmou ter visto o acusado se aproximar da porta do estabelecimento com arma em punho e efetuar dois disparos contra a vítima (ID 106468328/D138). As teses subsidiárias devem ser objeto de análise pelo Conselho de Sentença. As qualificadoras do motivo torpe (vingança por desavença antiga) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa quando esta estava sentada e desprevenida) encontram respaldo probatório mínimo nos autos, não podendo ser decotadas nesta fase, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Vigência do princípio in dubio pro societate. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Para a decisão de pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza absoluta, que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 2. O depoimento de testemunha presencial que narra a dinâmica do crime, prestado sob o crivo do contraditório judicial, constitui elemento válido e suficiente para fundamentar a pronúncia, especialmente quando corroborado por outras circunstâncias dos autos. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001394-77.2022.8.05.0014, oriundos da Comarca de Araci, em que figura como Recorrente MINDEL CASTRO DE CERQUEIRA JUNIOR e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.